Tribunal: TJES
Processo: 5008931-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008931-68.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE GARANTIA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LAUDO GRAFOTÉCNICO UNILATERAL. HIPERVULNERABILIDADE DE IDOSO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS E DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e nulidade de garantia contratual ajuizada em face de instituição financeira e corré, na qual o autor sustenta a falsificação de sua assinatura em Cédula de Crédito Bancário nº 0010376483, vinculada a imóvel de sua propriedade, e pleiteia a suspensão de medidas expropriatórias e de consolidação da propriedade até o deslinde da ação originária. O agravante afirma que somente teve ciência do contrato após cobranças extrajudiciais, juntou laudo grafotécnico e alegou risco de transferência da propriedade do bem. Indeferida a antecipação da tutela recursal, interpôs-se agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos para concessão da tutela de urgência diante da alegação de falsificação da assinatura do agravante em contrato bancário com garantia real; (II) estabelecer se o perigo de irreversibilidade da medida impede a suspensão dos atos expropriatórios e de consolidação da propriedade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegação de fraude na assinatura do contrato é corroborada por laudo grafotécnico juntado pelo autor, o qual, embora unilateral, apresenta detalhada exposição técnica e confere verossimilhança à tese em sede de cognição sumária.

4. A presunção de veracidade decorrente do reconhecimento de firma em cartório é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.

5. Em hipóteses de contratação fraudulenta, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

6. A condição de idoso do agravante, com mais de 80 anos, evidencia situação de hipervulnerabilidade e impõe análise mais protetiva de seus direitos diante de operação bancária que envolve seu patrimônio.

7. O perigo de irreversibilidade da tutela não afasta a medida, porque a suspensão dos atos expropriatórios e da consolidação da propriedade é reversível, podendo a credora retomar a execução extrajudicial da garantia se, ao final, for comprovada a autenticidade da assinatura.

8. O crédito bancário permanece resguardado pela própria garantia real averbada na matrícula do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Laudo grafotécnico unilateral, quando tecnicamente fundamentado, pode conferir verossimilhança à alegação de falsificação de assinatura em sede de cognição sumária.

2. A presunção decorrente do reconhecimento de firma em cartório é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário.

3. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

4. A suspensão de atos expropriatórios e de consolidação da propriedade é medida reversível quando o crédito permanece garantido por ônus real sobre o imóvel.

5. A condição de hipervulnerabilidade do idoso reforça a necessidade de cautela judicial na apreciação de alegações de fraude bancária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008931-68.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: LUIZ MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO.

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. E ROZILENE LUIZA TEIXEIRA DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Luiz Mauro Ferreira
d
o Nascimento interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id. 44761850 do processo de origem, proferida pelo eminente Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu a tutela provisória de urgência que ele requereu nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica e nulidade da garantia contratual c/c pedido de tutela de urgência” que ajuizou contra o Banco Santander (Brasil) S. A. e Rozilene Luiza Teixeira
d
o Nascimento, registrada sob o n. 5013774-68.2024.8.08.0035.

Nas razões do recurso (id. 8953508) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “pugna pela falsificação de sua assinatura na Cédula de Crédito Bancário sob nº 0010376483, na qual delimita o autor como garantir do imóvel de sua propriedade”; 2) “desconhece o instrumento contratual supracitado, vez que somente teve ciência do contrato impugnado quando foi surpreendido com cobranças extrajudiciais realizadas pela instituição financeira”; 3) “colacionou aos autos documento grafotécnico capaz de demonstrar a falsificação de sua assinatura, bem como demonstrou cabalmente os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência”; 4) está “comprovado o perigo de dano, eis que caso não seja deferido o pedido supracitado, poderá o banco agravado efetuar a transferência da propriedade do imóvel”.

Requereu “que o presente agravo de instrumento seja

CONHECIDO e PROVIDO, confirmando a tutela recursal, tornando-a definitiva”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 9236058). Em face de tal decisão o recorrente interpôs recurso de agravo interno (id 9456194).

Sem contrarrazões.

O recurso deve ser provido.

E
m situações de contratação fraudulenta esta colenda Quarta Câmara Cível tem reconhecido preponderância às alegações do consumidor, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
USO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO
. DESCONTOS NA CONTA DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDO. MULTA COERCITIVA. REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PERIODICIDADE MENSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - RESP 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).3. No mesmo sentido encontra-se a Súmula nº 479 do c. STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4.
Diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
. 5. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira. [...]. (AI n. 5015379-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, data da publicação/fonte DJe 22-03-2024)
(Meus, o destaques em negrito).

Nesse contexto,
verifica-se
que houve alegação de fraude na assinatura do contrato e que sobre esse ponto também foi apresentado laudo grafotécnico
(id 8953515)
pelo autor de modo a dar credibilidade a tal afirmação.

Embora o parecer seja unilateral, sua detalhada exposição técnica, em sede de cognição sumária, é elemento suficiente para conferir verossimilhança à tese de que a assinatura do
a
gravante foi falsificada. A presunção de veracidade decorrente do reconhecimento de firma em cartório é de natureza relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.

Ademais, a condição de idoso do
a
gravante, com
mais de
80 anos de idade, o coloca em situação de hipervulnerabilidade, o que exige uma análise mais protetiva de seus direitos, reforçando a necessidade de cautela do Judiciário diante de alegações de fraude em operações bancárias que envolvem seu patrimônio. A responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraude por falsificação de assinatura, tende a ser objetiva, conforme entendimento pacificado.

Por fim, no que concerne ao perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, C
ódigo de Processo Civil
), este milita em favor do
recorrente
. A suspensão dos atos expropriatórios é medida plenamente reversível. Caso, ao final da instrução processual na origem, reste comprovada a autenticidade da assinatura, a instituição financeira credora poderá retomar o procedimento de execução extrajudicial da garantia. O crédito bancário encontra-se resguardado pela própria garantia real averbada na matrícula do bem.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando a suspensão de quaisquer medidas expropriatórias e de consolidação de propriedade por parte do Banco Santander (Brasil) S. A. em face do imóvel matriculado sob o nº 128.012 (1º Ofício da 1ª Zona de Registro de Imóveis de Vila Velha/ES), vinculadas à Cédula de Crédito Bancário nº 0010376483, até o deslinde do feito na origem.

Por consequência,
julgo
prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator